Tribunal: TJDFT
Processo: 0749827-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE 7 ETAPA – QD 2 CJ2 LT06, em face à decisão da Vara Cível do Paranoá, que indeferiu pedido de penhora. Na origem, processa-se execução por quantia certa lastreada em dívidas condominiais e ajuizada em desfavor de IVONE LOPES DA SILVA e NIELSON BRUZACA FRAZÃO. Foram esgotadas as diligências em busca de ativos dos devedores, razão pela qual o credor requereu a penhora do próprio imóvel que deu origem ao débito. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que haveria grande desproporção entre o valor da dívida e o bem a ser penhorado, devendo prevalecer o princípio da menor onerosidade. Nas razões recursais, o agravante alegou que já esgotou as possibilidades de busca por outros bens dos devedores e sem êxito. Prevalecer a decisão agravada seria “institucionalizar o calote e prejudicar a mantença dos condomínios”. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e para impedir a suspensão do processo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e deferir a penhora do imóvel. Preparo regular sob ID 66495126. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A CEF informa a quitação do imóvel, assim, promovo sua exclusão do feito. No mais, o exequente pugna pela penhora do imóvel indicado. No entanto, constato que o valor do bem penhorado é excessivamente superior ao débito exequendo (aproximadamente R$ 6.000,00). Embora não exista, em abstrato, preponderância entre os princípios da menor onerosidade e o da efetividade da tutela executiva (STJ, REsp 1.337.790/ PR, rel. Min. Herman Benjamin, j. 12/06/2013, DJe 07/10/2013; REsp repetitivo, tema 578), no caso, o gravame que se impõe aos executados é claramente desproporcional e exagerado, sendo, portanto, absolutamente desnecessário à satisfação do direito do credor, que deverá buscar a adoção de outros mecanismos. Se a execução deve correr no interesse do credor, é certo que também existem princípios processuais que resguardam o devedor de uma execução excessivamente onerosa para o executado, como os princípios da menor onerosidade da execução (art. 805, do CPC), da proporcionalidade e razoabilidade. Por fim, embora a executada não tenha tomado providências efetivas para substituir o bem penhorado, conforme determina o parágrafo único do art. 805 do CPC, entendo que tal regra deve ser analisada com temperamento, notadamente porque o credor, mesmo ciente de que o valor é excessivamente superior à execução, não diligenciou para substituição do referido bem. Dessa forma, constatada a disparidade entre o valor da execução e o valor do bem penhorado, deve incidir o que preconiza o art. 805, do NCPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de penhora do imóvel indicado. Intime-se o credor para, no prazo de 15 dias, indicar bens dos devedores passíveis de penhora, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Sem adentrar ao mérito da irresignação, cujo julgamento é relegado ao colegiado, o juiz natural da causa, é certo que a decisão não impôs qualquer ônus ao recorrente e que justifique o receio de dano grave. Ademias, a suspensão do processo não impede que o credor envide diligências por iniciativa própria e com fins de localizar bens dos devedores passíveis de penhora. O pedido recursal foi tão somente de efeito suspensivo, o que no contexto processual não tem relevância jurídica, porque suspender-se-ia decisão mas sem conhecer outros bens do executado para indicar ou apontar qualquer caminho a seguir, ou seja, o resultado prático seria exatamente o mesmo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator